Tribunal: TJDFT
Processo: 0760555-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TV, INTERNET E TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais "(i) Declarar a inexistência de dívida do autor com a empresa requerida, referente às faturas de serviço de telefonia móvel dos meses 11 e 12/2023, conforme documento de id. 203706725. (ii) Condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da presente sentença" (ID 70163643).2. Embargos de declaração opostos pelo autor (ID 70163645) conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova (ID 70163648).3. Recurso próprio e tempestivo (ID 70163651). Custas e preparo recolhidos.4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, por se tratar de uma relação de consumo, há a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Aduz que a cobrança indevida em relação aos serviços de televisão e internet restou devidamente comprovada nos autos, pois celebrou contrato com a recorrida para prestação de serviços de TV e internet pelo valor mensal de R$ 127,00, no entanto, a partir de novembro de 2023, a recorrida passou a cobrar valores superiores, sem qualquer justificativa ou comunicação prévia. Menciona que a recorrida efetuou a cobrança pelo aluguel de um filme que nunca foi disponibilizado, fato registrado através do número 10621. Acrescenta que foi cobrado indevidamente por 58 dias que ficou sem a prestação dos serviços. Defende que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais é insuficiente e não cumpre sua função punitiva e pedagógica, devendo ser majorado. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos de restituição em dobro formulados na inicial e a majoração da condenação por danos morais para R$ 10.000,00.5. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.6. Pedido de gratuidade. Tendo em vista que o recorrente recolheu o preparo recursal, não conheço do pedido de gratuidade de justiça, diante da sua preclusão lógica.II. Questão em discussão7. Saber se são devidos os pedidos de restituição em dobro formulados na inicial e a majoração do valor arbitrado a titulo de compensação por danos morais.III. Razões de decidir8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.10. Compulsando detidamente os autos, tenho que as razões do recorrente merecem acolhimento em parte.11. Com efeito, inicialmente, vale relembrar que o simples fato de o caso em exame envolver uma relação de consumo não significa, necessariamente, a automática concessão da inversão do ônus da prova.12. Serviços de tv e internet. Não obstante as alegações do recorrente, certo é que não há prova nos autos da cobrança indevida sobre os serviços de tv e internet. O autor não apresentou prova da data em que negociado o suposto valor de R$ 127,00 mensais. Ademais, como o próprio autor mencionou na petição inicial, por diversas vezes em que entrou em contato com a ré para encerrar a contratação dos serviços, acabou aceitando a contraproposta efetuada pela requerida. Ainda, vale acrescentar que a partir de fevereiro de 2024, como mencionado pelo próprio autor, a conta de telefonia móvel passou a ser cobrada na fatura dos serviços de tv e internet, o que elevou o valor final dessa conta em aproximadamente R$ 56,00.13. 58 dias sem serviços. Da mesma forma, não obstante as alegações do recorrente, certo é que o autor não logrou comprovar ter ficado 58 dias sem a prestação dos serviços. A fim de comprovar tal alegação, o autor trouxe com a inicial apenas 5 (cinco) fotografias tiradas de sua televisão, supostamente indicando a falta momentânea de sinal, sem qualquer indicação de data ou horário.14. Cobrança indevida pelo aluguel de filme. A cobrança pelo aluguel do filme restou devidamente comprovada nos autos (ID 70163619 - Pág. 44). Por outro lado, o autor comprovou que fez a reclamação diante da indisponibilização do filme, seja através do áudio juntado aos autos, seja através do número de protocolo informado. Assim, deve ser ressarcido pelo valor pago. A restituição deve ser dar na forma dobrada, tendo em vista a ausência de engano justificável.15. Dano moral. Quanto ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença, entendo que o valor, de fato, mostra-se insuficiente para compensar o dano extrapatrimonial sofrido pelo requerente, diante da angústia e do sofrimento provocados no autor com a situação. Vale notar que o áudio trazido aos autos comprova que a atendente da ré, ao soletrar o e-mail do requerente, chegou a mencionar "i de idiota" e "o de otário", em clara intenção de ofendê-lo. Nessa linha, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) melhor atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida e às circunstâncias do caso, sem caracterizar enriquecimento ilícito.IV. Dispositivo e tese16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para (i) condenar a ré a restituir ao autor, na forma dobrada, o valor cobrado indevidamente pelo aluguel do filme não disponibilizado, corrigido monetariamente desde a data do pagamento indevido e acrescido de juros de mora desde a data da citação e (ii) majorar o montante arbitrado a título de compensação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista a ausência de recorrente inteiramente vencido.17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.